Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000246-30.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTANCIA MARIA LUIZA AGROPECUARIA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica ESTÂNCIA MARIA LUIZA Agropecuária Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004394-62.2021.8.11.0051, indeferiu o pedido liminar, por ela formulado, com vistas a obter a declaração integral da imunidade do ITBI sobre a transmissão dos imóveis descritos na inicial a ser integralizados.
A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que é indiscutível que a transmissão de bens imóveis, na realização do capital, é albergada pela não incidência ou imunidade de ITBI, conforme o previsto no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Aduz que o capital social integralizado é de R$ 729.220,00 (setecentos e vinte e nove mil duzentos e vinte reais), sendo que parte desse valor é representado pela integralização do imóvel rural descrito na matrícula no 5.157, do RI da Comarca de Campo Verde-MT, com área de 965,2444.
Sustenta que, a decisão foi equivocada, no sentido de entender não estarem preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da liminar no mandado de segurança, sem antes ouvir a parte contrária.
Assevera que a Agravante tem a faculdade de integralizar o bem imóvel pelo valor histórico declarado no seu Imposto de Renda, ainda que, esse bem, de fato, possua valor de mercado superior.
Afirma que o RE 796.376/SC – Tema n. 796 – é totalmente inaplicável ao caso, porque versa sobre a cobrança do ITBI, sobre o valor excedente, contabilizado como reserva de capital.
Pontua que em momento algum foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal a premissa de que a imunidade de ITBI não abrange a diferença entre valor de incorporação e valor de mercado (ou valor venal, atualizado etc), especialmente em casos como o em tela, no qual todo o montante se destina à realização de capital aludida no art. 156, §2o, inc. I, da Constituição Federal.
Diante disso, requer a concessão da tutela recursal antecipada, para determinar que seja considerado nulo, de pleno direito, o lançamento do imposto sobre transferência de propriedade imobiliária e, também, reconhecida a isenção do referido tributo no que tange à integralização do imóvel acima mencionado.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica ESTÂNCIA MARIA LUIZA Agropecuária Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004394-62.2021.8.11.0051, indeferiu o pedido liminar, por ela formulado, com vistas a obter a declaração integral da imunidade do ITBI sobre a transmissão dos imóveis descritos na inicial a ser integralizados.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Infere-se que a Agravante pauta sua irresignação suscitando as seguintes linhas argumentativas: a) a isenção tributária, com base no que dispõe o art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição da República; b) a necessidade de aplicação do distinguishing para afastar, do caso concreto, o entendimento do Tema 796 do STF e, c) a arbitrariedade da atuação municipal ao invadir competência da União mediante a tributação de ganho de capital.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar em razão da necessidade instauração do contraditório para melhor análise da questão, nos seguintes termos:
“(...)
a apreciação da matéria segundo o distinguishing impõe a prévia oitiva da autoridade apontada como coatora, garantindo-lhe, pois, o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos que também orienta a Corte Mato-grossense, mutatis mutandi: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE LEI MUNICIPAL – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. Diante da complexidade da matéria relativa à suspensão da eficácia de lei, correta é a decisão que, entendendo ser indispensável a oitiva do impetrado para fins de formar um juízo de valor mais específico acerca da lide posta na origem, indefere o pedido de liminar na ação mandamental. (TJMT, AI no 10076223820208110000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.10.2020, sem grifos no original) Na mesma esteira, e ante a controvérsia havida acerca do fato gerador da tributação – se ganho de capital ou transmissão de propriedade de bem imóvel iter vivos – não há falar-se em concessão da medida liminar tendo em vista a alegada deturpação da competência tributária da União pelo Município, na forma postulada na exordial, sobretudo porque referido ponto também será melhor aclarado após a instauração do contraditório judicial. Com tais fundamentos, conclui-se não ter a impetrante demonstrado, de plano , a violação ao direito líquido e certo e, também, o fumus boni iuris, o que inviabiliza, nos termos bem delineados acima, a concessão da medida liminar requestada. (id. 114521459)
Ao analisar os documentos constantes nos autos não se verifica elementos suficientes a comprovar de plano a inadequação do precedente do tema 796 do STF ao caso em questão.
Diante da não comprovação do preenchimento dos requisitos, INDEFIRO o efeito ativo da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora